Tribunal: STJ
Processo: 0806308-81.2016.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1988597 - PE
(2022/0059223-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE
28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS
LEIS N.
E
NECESSIDADE DE RETORNO
8.622/1993
8.627/1993.
DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO
FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513/AL,
pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
8.627/1993
Documento eletrônico VDA54867199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 78e0b13a-fb69-408c-9c3e-893b433c62b1

3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n.
e
Com efeito, ao
8.622/1993
8.627/1993.
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
685/PE
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões. Em igual
sentido: AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp 1.974.532/PE,
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJEN

AgInt
no

22/4/2025;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 2.102.843/PE,
Turma, DJEN 22/4/2025.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 78e0b13a-fb69-408c-9c3e-893b433c62b1

AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1988597 - PE
(2022/0059223-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE
28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS
LEIS N.
E
NECESSIDADE DE RETORNO
8.622/1993
8.627/1993.
DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO
FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513/AL,
pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
8.627/1993
Documento eletrônico VDA54233471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: b341d411-7433-4a37-95f7-ac767605e883

3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n.
e
Com efeito, ao
8.622/1993
8.627/1993.
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
685/PE
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões. Em igual
sentido: AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp 1.974.532/PE,
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJEN

AgInt
no

22/4/2025;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 2.102.843/PE,
Turma, DJEN 22/4/2025.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores
das Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE, contra
decisão assim ementada (fl. 904):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
E
NECESSIDADE DE RETORNO DOS
8.622/1993
8.627/1993.
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
RECURSO ESPECIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES
DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO -
SINTUFEPE PARCIALMENTE PROVIDO.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 964-967).
Documento eletrônico VDA54233471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: b341d411-7433-4a37-95f7-ac767605e883

O agravante alega que o recurso do ente público não poderia ter
sido conhecido pois "a tese de existência de autorização de
compensação na medida cautelar carece do devido prequestionamento"
(fl. 975). Afirma que "o juízo de revisão autorizado pela Súmula 456 do
STF deve se dar à luz dos fundamentos do acórdão recorrido e da
impugnação exposta nas razões do recurso especial, situação que
impede o retorno dos autos à origem para apreciação de novos
fundamentos, nos termos erroneamente determinados pela decisão ora
agravada" (fl. 978). Salienta que a aferição da ocorrência das violações
suscitadas no recurso especial do sindicato, considerando os limites da
devolutividade recursal traçadas pelo recorrente, prescinde do reexame
de qualquer fato ou prova. Ressalta que a medida cautelar incidental,
por possuir apenas caráter acessório, não integra o título executivo em
voga. Defende que "a análise da formação do título judicial nos autos do
processo de conhecimento é questão suficiente para o correto deslinde
da causa, com a consequente reforma do entendimento adotado na
decisão ora agravada" (fl. 986).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar.
Com efeito, a decisão agravada registrou que, esta Corte Superior,
no julgamento do
pela sistemática dos recursos
REsp 1.235.513/AL,
repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a compreensão de que não é
possível determinar a compensação do índice de 28,86% com outros
Documento eletrônico VDA54233471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: b341d411-7433-4a37-95f7-ac767605e883

índices previstos nas Leis n.
e
quando não
8.622/1993
8.627/1993
houver expressa determinação no título judicial.
Destacou, ainda, que na hipótese dos autos, não se mostra
incontroversa a existência ou não de autorização para compensação do
índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
8.627/1993.
Isso porque, enquanto o ente sindical defende que o título executivo
(ação coletiva n. 0015568-85.1995.4.05.8300) não previu a
possibilidade de compensação, a Universidade Federal de Pernambuco
afirma exatamente o contrário, sustentando que referida compensação
foi acolhida na medida cautelar incidental aviada pelo próprio sindicato
(processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de
685/PE
conhecimento da ação coletiva.
Nesse contexto, por demandar o exame de matéria fático e
probatória, somente nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto
ao ponto, sendo, assim, necessário o retorno dos autos à origem para sua
apreciação, porquanto em recurso especial não se admite o exame de
tais questões.
Essa a posição adotada pelo colegiado da Primeira Turma no exame
da temática objeto dos presentes autos.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
E
NECESSIDADE DE RETORNO DOS
8.622/1993
8.627/1993.
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do
pela
REsp 1.235.513/AL,
sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
Documento eletrônico VDA54233471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: b341d411-7433-4a37-95f7-ac767605e883

compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
8.627/1993
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n.
e
Com efeito, ao
8.622/1993
8.627/1993.
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
685/PE
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE e outros,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
superando a tese que adotou anteriormente, analise efetivamente se
houve no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação
coletiva a previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis n.
e
dando-se
8.622/1993
8.627/1993,
destaque à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000) (AgInt no relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1.974.532/PE,
Turma, DJEN
.
22/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
8.622 /1993 E
NECESSIDADE DE RETORNO DOS
8.627/1993.
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do
pela
REsp 1.235.513/AL,
sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
8.627/1993
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
Documento eletrônico VDA54233471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: b341d411-7433-4a37-95f7-ac767605e883

índices previstos nas Leis n.
e
Com efeito, ao
8.622/1993
8.627/1993.
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
685/PE
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese que
adotou anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado
em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a previsão ou não
de compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas
Leis n.
e
dando-se destaque à medida cautelar
8.622/1993
8.627/1993,
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000) (AgInt no
relator
REsp 2.102.843/PE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN
.
22/4/2025)
Logo, não se verificam razões a justificar a reforma da decisão
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: b341d411-7433-4a37-95f7-ac767605e883

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.988.597 / PE
Número Registro: 2022/0059223-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0806308812016405000 08086061220154058300 806308812016405000 8086061220154058300
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA54843111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: e7811a2f-6bd5-4d44-a0d2-891f4f4f2578

ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: e7811a2f-6bd5-4d44-a0d2-891f4f4f2578